Tribunal: TJES
Processo: 5001150-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001150-34.2020.8.08.0000

EMBTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR:
DES.
CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE O BLOQUEIO DE ATIVOS E TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL REMUNERADA. ÔNUS DO EXEQUENTE EM REQUERER A DILIGÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A
penhora on line de valores creditados em conta bancária do executado com a finalidade de garantir a execução
equipara-se ao depósito,
motivo pelo qual c
essa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder pela atualização monetária.
Precedentes do STJ.

3. C
abe ao exequente requerer a transferência do montante bloqueado para conta vinculada à execução e acompanhar o processo,
respondendo
ele, em não a fazendo,
pela corrosão inflacionária
do numerário constrito.

4. Recurso provido, para reconhecer a omissão apontada, contudo, sem conferir efeitos infringentes, aclarar que não cabe a embargada o ônus de corrigir monetariamente o valor penhorado, imputando a embargante
os eventuais ônus financeiros da sua falta de diligência
em requerer a transferência
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
d
ar provimento ao recurso
sem conferir-lhe efeitos infringentes
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001150-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001150-34.2020.8.08.0000

EMBTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR:
DES.
CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração

interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignad
o
com
os termos do acórdão
de Id nº 2164817
, que
negou
provimento
a anteriores aclaratórios, mantendo o resultado do julgamento que deu parcial provimento
ao agravo de instrumento
interposto pela ora embargada
XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.

I
mpugna
o
embargante

a
córdão desta Egrégia Quarta Câmara Cível,
de relatoria de eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que me foram redistribuídos na forma do art.288, §2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a remoção de sua excelência à Segunda Câmara Criminal deste Sodalício.

Nas suas razões (Id nº 2258485), em apertada síntese
, assevera que o Acórdão recorrido
não teria indicado quem seria o responsável por arcar com a falta de correção dos valores previamente constritos, mas não transferidos para conta judicial.

Aduz, assim,
que este Tribunal deve se manifestar sobre quem
deve atualizar a quantia de
R$ 1.267.139,60 (um milhão duzentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos)
entre a data de seu bloqueio
(14/07/2017)
pelo Bacen-jud e a transferência para conta judicial remunerada, esta ocorrida em 10/09/2019.

Estabelecidos os contornos do recurso, e a despeito do judicioso Acórdão recorrido, entendo que ele deve ser aclarado.

A discussão aqui é estabelecer quem será o responsável pela atualização monetária entre a data em que os ativos da embargada foram bloqueados pelo Bacenjud (14.07.2017) e aquela do pedido para sua transferência à conta judicial remunerada (10.09.2019)

Registro que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que

após realizada a penhora de dinheiro do executado
pelo Bacenjud
,
a partir da data do bloqueio
a responsabilidade pela correção monetária é da instituição financeira onde o numerário foi depositado.

Isso porque
a penhora on line de valores creditados em conta bancária do executado com a finalidade de garantir a execução equipara-se ao depósito, cessando, para o devedor, os efeitos da mora, daí porque o termo final da incidência da correção monetária da dívida executada é a data do bloqueio realizado pelo sistema BacenJud, cabendo à instituição financeira corrigir e remunerar o capital depositado.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. TÍTULOS EXECUTIVOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MONTANTE ATUALIZADO E REMUNERADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...].
IV - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos.
[...].(AgInt no REsp n. 1.875.841/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PENHORA ON-LINE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DEPOSITADO. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. [...].2.
O acórdão recorrido está em consonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, após realizada a penhora de dinheiro do executado, a responsabilidade pela correção monetária é da instituição financeira onde o numerário foi depositado.
3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.665.819/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 12/9/2017.)

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribuna
l
de Justiça também firmou o entendimento que
cabe ao exequente, diligentemente, requerer a transferência do montante bloqueado para conta vinculada à execução e acompanhar o processo, ou ao juízo determinar essa providência, de ofício, visto que o processo executivo tramita no interesse do credor.

A
propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1. Como dito no acórdão embargado, o exame sistemático da função executiva demonstra a prevalência do interesse individual do credor e sua inequívoca vantagem na relação processual executiva, visto que a atuação do Estado-Juiz é voltada a sub-rogar a vontade do devedor.
2. Outrossim, foi observado que, com o bloqueio, o montante pertencente ao devedor ficou sem remuneração, à disposição do Juízo, razão pela qual é o exequente que deve suportar a corrosão inflacionária.
3. Com efeito, cabe ao exequente, diligentemente, requerer a transferência do montante bloqueado para conta vinculada à execução e acompanhar o processo, ou ao juízo determinar essa providência, de ofício, visto que o processo executivo tramita no interesse do credor. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.426.205/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 25/9/2017.)

No caso dos autos, como bem consignado no julgamento do agravo de instrumento,
foi
a ora embargada
que,
desde de 14.11.2018 (Id 1634256), peticion
ava

requerendo
a

transferência dos valores bloqueados
pelo Ba
c
enjud
para conta à disposição do juízo, bem como requer
eu
que os valores bloqueados em 14.07.2017 (R$ 1.267.139,60) sofressem a atualização monetária.

Assim,

no caso, considerando o longo hiato entre
o

bloqueio e a transferência dos ativos para conta remunerada,
e
que essa demora não decorreu por culpa da embargada
,
por óbvio ela não responderá por essa atualização, assumindo o exequente o risco pela falta de diligência em requerer a transferência.

Assi
m, c
om esses esclarecimentos,
dou provimento ao recurso
, para reconhecer a omissão aponta
da,
mas sem conferir-lhe efeitos infringentes, assentar que não cabe a embargada arcar com a correção monetária no período entre o bloqueio e transferência, assumindo a embargante os eventuais ônus financeiros da sua falta de diligência.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001150-34.2020.8.08.0000

EMBTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR:
DES.
CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE O BLOQUEIO DE ATIVOS E TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL REMUNERADA. ÔNUS DO EXEQUENTE EM REQUERER A DILIGÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A
penhora on line de valores creditados em conta bancária do executado com a finalidade de garantir a execução
equipara-se ao depósito,
motivo pelo qual c
essa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder pela atualização monetária.
Precedentes do STJ.

3. C
abe ao exequente requerer a transferência do montante bloqueado para conta vinculada à execução e acompanhar o processo,
respondendo
ele, em não a fazendo,
pela corrosão inflacionária
do numerário constrito.

4. Recurso provido, para reconhecer a omissão apontada, contudo, sem conferir efeitos infringentes, aclarar que não cabe a embargada o ônus de corrigir monetariamente o valor penhorado, imputando a embargante
os eventuais ônus financeiros da sua falta de diligência
em requerer a transferência
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, contudo sem conferir-lhe efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.